Tribunal: TJSP
Processo: 1040996-17.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 1,91 m2 - Juiz de Primeira Instância que reconheceu a decadência do direito autoral – Parcial provimento ao recurso - Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto – Decadência afastada -

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autor que reclama indenização em razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao contratado, em 1,91 m2 - Juiz de Primeira Instância que reconheceu a decadência do direito autoral – Parcial provimento ao recurso - Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto – Decadência afastada - Causa madura que permite análise imediata do mérito da demanda – Pedido improcedente - Área gramada se inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa previsão no memorial descritivo – Faixa 'verde' do estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área que não se confunde com os gramados integrantes da área comum – Ilícito contratual, bem como prejuízo do adquirente, não constatados – Sucumbência autoral mantida - Multa por litigância de má-fé fixada em desfavor do demandante, contudo, afastada – Ajuizamento de mais de uma demanda tendo por base mesmo instrumento contratual que não evidencia, por si só, dolo processual – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332757
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040996-17.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WILLIAM DOMINGOS BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040996-17.2018.8.26.0576 -Voto no 7342
2
VOTO No 7342
Apelação n. 1040996-17.2018.8.26.0576
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Apelante: WILLIAM DOMINGOS BORGES
Apelado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
AÇÃO INDENIZATÓRIA Autor que reclama indenização em
razão entrega de imóvel com área de vaga de garagem inferior ao
contratado, em 1,91 m2 - Juiz de Primeira Instância que
reconheceu a decadência do direito autoral Parcial provimento ao
recurso - Natureza indenizatória da demanda que atrai incidência
do prazo trienal de prescrição, não configurado no caso concreto
Decadência afastada - Causa madura que permite análise imediata
do mérito da demanda Pedido improcedente - Área gramada se
inclui no cálculo da área da vaga de garagem, consoante expressa
previsão
no
memorial
descritivo

Faixa
'verde'
do
estacionamento, com finalidade de garantir permeabilidade à área
que não se confunde com os gramados integrantes da área comum
Ilícito contratual, bem como prejuízo do adquirente, não
constatados Sucumbência autoral mantida - Multa por litigância
de má-fé fixada em desfavor do demandante, contudo, afastada
Ajuizamento de mais de uma demanda tendo por base mesmo
instrumento contratual que não evidencia, por si só, dolo
processual RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por WILLIAM DOMINGOS
BORGES em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização em razão da entrega de imóvel com
área útil de garagem inferior ao contratado, pelo que pede R$ 4.211,22.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação, pela
decadência, nos termos do artigo 487, II, do CPC. Condena-se o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem ainda verba honorária de R$ 1.000,00, fixada
por apreciação equitativa, ambas com correção monetária; as custas desde o efetivo
desembolso e a verba honorária desde o trânsito em julgado da sentença (artigo 85,
§16o, do CPC), ficando suspensa a cobrança da verba de sucumbência, por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040996-17.2018.8.26.0576 -Voto no 7342
3
artigo 98, §3o do CPC. Condena-se o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo
80, do CPC, a uma multa de 1% do valor da causa, em favor do Estado. (fls. 267/271).
Apela o autor, sustentando, em síntese, que não cabe falar
em decadência, vez que o que se busca não é o abatimento do preço, mas indenização
por inadimplemento contratual. Rechaça sua condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Pede o retorno dos autos à instância originária para análise do mérito
da questão, afastada a decadência, ou, caso considerada madura a causa, seja proferida
decisão por esta Corte, acolhendo-se o pedido inicial (fls. 273/284).
Recurso processado e respondido a fls. 287/300.
É o relatório.
Cuida-se de ação indenizatória movida por William
Domingos Borges contra a construtora ré.
Para tanto, deduziu ter firmado contrato para aquisição de
imóvel, segundo o qual sua vaga de garagem teria 12m2.
Nada obstante, ao medi-la, constatou que esta apresenta
1,91 m2 a menos.
Reclamou ter, assim, sofrido prejuízo, pelo que pretende ser
ressarcido.
A ré, ao contestar a demanda, deduziu, em suma, que o
cálculo do autor não considerou a parte permeável do estacionamento, tratando-se esta
de parte do terreno que permite absorção de águas das chuvas, necessária, portanto,
para obtenção do alvará de construção.
Destacou que “o gramado poderia estar situado em outra
posição da vaga, como nas suas laterais, seu interior, intercalada com o cimento, etc., o
que em nada impediria a utilização ou diminuiria o tamanho da mesma (conforme se verá
das imagens abaixo colacionadas).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040996-17.2018.8.26.0576 -Voto no 7342
4
Foi, nada obstante, reconhecida a decadência do direito do
autor, assim fundamentada:
“Do exposto, considerando que o autor foi imitido na posse
do imóvel em 19.08.2016 (fl. 168) e que a ação foi proposta em 20.09.2018, evidente que
o prazo decadencial se consumou.
Com efeito, ainda que se aplique prazo mais benéfico ao
consumidor, houve a perda do direito de ação do autor.
Uma observação apenas: há litigância de má-fé na atitude
do autor ao promover várias demandas em torno de um mesmo contrato dado que se
valeu do processo para buscar enriquecimento indevido. Assim, restando devidamente
demonstrada a conduta maliciosa do autor, será condenado por litigância de má-fé, nos
termos do artigo 80, do CPC.” (fl. 271, in verbis).
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento, devendo ser
afastada a decadência.
Isso porque a compreensão da demanda ajuizada como se
ação estimatória o fosse (em contraponto com o 'nomen juris' adotado, a fundamentação
procedida e o pedido formulado) labora em desfavor do consumidor, fulminando-lhe o
direito de obtenção de uma sentença de mérito, sendo o prazo decadencial daquela
muito inferior ao prazo prescricional da ação de responsabilidade civil.
No mais, é certo que esgotados os prazos para buscar-se o
desfazimento da relação contratual ou abatimento proporcional de seu preço, em
decorrência de vícios, ainda subsiste, em favor da parte lesada, o direito subjetivo
de buscar a devida indenização, fundada nos prejuízos suportados, o que intentou
a autora, dentro, inclusive, do prazo prescricional para tanto.
No sentido de tratar-se de pretensões de naturezas e
fundamentos diversos (embora com finalidade prática semelhante), vale a transcrição da
preciosa doutrina de Nelson Rosenvald, em referência ao art. 500 do Código Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040996-17.2018.8.26.0576 -Voto no 7342
5
“É que não se mostra razoável juridicamente permitir o
desfazimento de uma venda ad mensuram quando a diferença da área encontrada não
mostrar qualquer significância. (...) Não se imagine que, na hipótese de a diferença
encontrada ser inferior a 1/20, o vendedor restaria impune. De modo nenhum. Será
possível ao adquirente requerer perdas e danos, por conta do prejuízo em face do
vício de medida existente.” (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência

Coordenador Cezar Peluso, 11 ed. rev. e atual. Barueri, SP Manole, 2017 pg. 533
Comentário ao art. 500, CC).
O excerto acima deixa claro que há, em favor do
consumidor lesado, tanto a possibilidade de ajuizamento de ação edilícia, como, na
hipótese de não cabimento desta, de ação indenizatória.
No caso destes autos, optou o autor por ajuizar ação
indenizatória, tendo esta sido assim fundamentada, pelo que imperioso seu recebimento
na forma como efetivamente idealizada, medida que lhe prestigia, repita-se, o direito de
ação.
Estando a causa madura para julgamento, passa-se à
análise do mérito da questão.
E neste tocante, o pedido é improcedente.
Nota-se que o autor não nega que sua vaga de garagem
tangencia área verde, a qual efetivamente pode avançar para estacionar seu veículo.
Não bastasse, juntou documento Memorial Descritivo no
qual se lê claramente que:
“Estacionamento: será em piso cimentado e/ou piso
intertravado permeável e/ou grama e/ou asfalto” (fl. 136).
Destarte, tem-se que o adquirente recebeu clara e
inequívoca informação a respeito da possibilidade de entrega de vaga de garagem total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040996-17.2018.8.26.0576 -Voto no 7342
6
ou parcialmente gramada, não havendo previsão contratual indicativa da entrega de
12m2 cimentados.
E por evidente que a grama que compõe o pavimento do
estacionamento, conforme previsto no memorial, é área que diz respeito a cada vaga,
não cabendo falar em “área comum”, sendo absolutamente lógico compreender-se que
as áreas gramadas comuns são aquelas passíveis de utilização e gozo coletivo, e não
aquelas inerentes ao estacionamento individual de cada uma das unidades.
Nos
termos
de
acórdão
proferido
pelo
Nobre
Desembargador Manoel Ribeiro (TJSP 9a Câmara de Direito Privado, Processo n.
1045989-06.2018.8.26.0576, j. 17/09/2019):
“Com efeito, o fato de as áreas gramadas terem sido
genericamente apontadas como de uso comum na convenção condominial não permite
inferir a existência de qualquer restrição de uso, mormente levando em conta que, a
julgar pelo registro fotográfico de fl. 03, discute-se singela faixa de grama sobre a qual
penderia uma das extremidades do veículo (a depender da maneira como é
estacionado)”
Destarte, não se vislumbra ilícito contratual por parte da ré,
tampouco prejuízo por parte do autor, sendo mesmo devida a improcedência da
demanda.
Neste contexto, mantém-se os honorários sucumbenciais já
fixados em primeira instância.
Acolhe-se, contudo, o pleito voltado ao afastamento da
multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar a ocorrência de dolo processual.

A conduta de ajuizar-se diversas demandas tendo por
fundamento mesmo contrato, em que pese não contribua para a efetividade do Poder
Judiciário, não pode, por si só, ser considerada maliciosa, do que não há prova. Afasta-
se, pois, a penalidade imposta, ausentes elementos que evidenciem intuito do litigante de
receber vantagem indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040996-17.2018.8.26.0576 -Voto no 7342
7
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora